Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714241-97.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO CARDOSO e outro(s) PACIENTE: CLEBESON SANTIAGO DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 5°, III, da Lei 11.340/2006. Alegam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Afirmam que a decisão não aponta elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Sustentam que sua liberdade não representa risco à ordem pública e defendem a suficiência, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Aduzem que o acusado é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores de 12 anos. Pedem, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. A liminar foi indeferida por falta de instrução (ID 35047604). Os impetrantes juntaram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 35054904) É o breve relatório. Decido. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A pena máxima cominada ao crime perpetrado excede quatro anos, pelo que presente está um dos requisitos do art. 313 do CPP. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria uma vez que, de acordo com a representação da autoridade policial, o paciente teria efetuado diversos golpes de faca contra sua ex-companheira, a qual não veio a óbito por ter recebido pronto atendimento médico. Assim, reputo demonstrado o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A r. decisão objurgada se escora nos seguintes fundamentos (ID 35054904), verbis: (...). No caso em exame, há provas da materialidade do delito, tanto que a vítima foi socorrida e levada para hospital onde recebeu os primeiros socorros. A agressão sofrida pela vítima foi extremamente grave, pois foram-lhe desferidos diversos golpes de faca, não vindo a vítima a óbito devido ao socorro imediato. Na ocorrência policial 374/2022-0 -- DEAM constam informações de que no dia 08.02.2022, por volta de 5 horas, na RUA 06 CH 1228 26 DE SETEMBRO, o representado desferiu golpes de arma branca na vítima, causando cortes pelo seu corpo, momento em afirmava que mataria a vítima. Sobre o relacionamento do basal, constam nos autos que os envolvidos tiveram uma união que perdurou por 08 anos, tiveram uma bilha, e findou-se há cerca de l (um) mês, mas o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento. Os autos indicam que a motivação da discórdia se deu porque a vítima saiu com a ex-cunhada e quando retomaram à residência, o investigado desferiu golpes de faca na vítima que foi socorrida pela ex-cunhada e o marido delas que a socorreram após ouvirem as manifestações de socorro. (...). O crime supostamente praticado, previsto no artigo 129 e 147 do Código Penal Brasileiro é doloso, extremamente grave e apertado com pena privativa de liberdade, estando demonstrado que a manutenção da liberdade do investigado atenta contra a ordem pública se tomando um perigo para a ofendida e para a sociedade, estando presentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Soma-se a isto o fato de que o acusado, após as agressões, tomou rumo ignorado, não sendo encontrado pelas autoridades policiais, o que coloca em risco a própria aplicação da lei penal. Dessa forma, a liberdade do acusado representa risco:. concreto à própria vida da vítima, dada a violência contra ela: praticada, que somente não teve a sua vida ceifada porque havia pessoas próximas que imediatamente lhe prestaram socorro. Encontra-se também caracterizado o binómio necessidade-adequação da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública e preservação da vida da ofendida, tendo restado patente a inadequação, a inutilidade e a insuficiência da aplicação de qualquer das demais medidas. cautelares estabelecidas nos arts. 317 a 320 do CPP e art. 22 da Lei n 11.343/2006 em substituição à prisão preventiva, demonstrando-se, in casu, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. A imprescindibilidade da prisão também sê justifica para que a vítima possa prosseguir a sua vida com um mínimo de normalidade e segurança, afastando o receio e os traumas que uma violência desta proporção causa na vítima e na realização de suas atividades diárias. (...). Por fim é de se registrar que a gravidade concreta do crime e o desaparecimento do acusado induz à conclusão de que, neste momento, não é suficiente a aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, sob pena, inclusive, de alto risco de agressão maior à integridade física ou memo à vida da vítima. (...). Com efeito, a decisão impugnada pautou-se não só na gravidade da conduta, em vista de suas circunstâncias, mas especificamente no fato de que o custodiado tomou rumo ignorado e não foi encontrado pelas autoridades policiais após o crime, a evidenciar, também, o risco à instrução criminal. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública e da instrução penal. Saliente-se que o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar pessoal extrema. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não implicam em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Por fim, o simples fato de o paciente ser pai de crianças menores de 12 anos idade, não é suficiente para que responda o processo em liberdade, se não há comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados das menores. Desse modo, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente evidência de ilegalidade na decisão atacada, DENEGO o pedido liminar. Aguardem-se as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado